Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGRA DA PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL APÓS A INATIVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus ao pagamento de pensão por morte calculada com base nos proventos de servidores da ativa na classe Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Vigilância B3-AT1, incluindo gratificação natalina, reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, além de diferenças vencidas e vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) analisar a possibilidade de revisão do benefício de pensão por morte percebido pela autora, considerando a regra da paridade e o reposicionamento do instituidor da pensão na carreira de Assistência à Educação, a partir da edição de lei que reestruturou a carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que o provimento judicial desbordou os limites dos pedidos formulados na petição inicial, em afronta aos artigos 492 e 141 do CPC, que consagram o princípio da adstrição.
4. Não há direito à progressão funcional para o reposicionamento do instituidor da pensão na carreira, pois, conforme entendimento do STF no Tema 439, a regra da paridade não assegura aos servidores inativos ou pensionistas progressões ou promoções posteriores à inativação.
5. O benefício de pensão por morte da autora está corretamente calculado com base no salário dos servidores da ativa ocupantes do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Vigilância B3ATI, atual denominação do cargo ocupado pelo instituidor da pensão, conforme alterações promovidas pela Lei n. 5.106/2013 e pela Lei n. 7.142/2022.
6. As reestruturações de carreira não ensejam, por si só, progressão ou aumento nos proventos dos servidores inativos, ainda que abrangidos pela regra da paridade, salvo se cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência antes da inativação, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir suscitadas pelos réus, pois o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, e a ausência de requerimento administrativo não obsta a análise judicial do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas. Sentença anulada, de ofício, em razão de julgamento extra petita. Pedidos formulados na petição inicial julgados totalmente improcedentes. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O julgamento extra petita viola os limites dos pedidos e enseja a nulidade da sentença, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.
2. A regra da paridade assegura aos servidores inativos e pensionistas apenas a equivalência remuneratória em relação aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo, vedada a progressão funcional ou promoção após a inativação, salvo cumprimento prévio dos requisitos legais.
3. As reestruturações de carreira não ensejam, por si só, progressão ou aumento nos proventos dos servidores inativos, ainda que abrangidos pela regra da paridade, salvo se cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência antes da inativação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8o; CPC/2015, arts. 4o, 85, §§ 3o, I, 4o, III, 141, 492 e 1.013, § 3o; Lei Complementar distrital n. 769/2008, arts. 4o, § 2o, 52 e 53; Lei n. 5.106/2013, arts. 12 e 13; Lei n. 7.142/2022, art. 5o; e EC n. 20/1998, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 606.199/PR (Tema 439), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.2.2014.